Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO FENERATÍCIO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO EQUIPARAÇÃO À ENTIDADE FINANCEIRA. SUBMISSÃO À LEI DE USURA. JUROS CAPITALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SUCESSIVOS CONTRATOS DE MÚTUO. OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO OBJETIVA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO.

1. Por não ser equiparada a instituição financeira, a entidade fechada de previdência privada não pode cobrar capitalização mensal de juros de seus mutuários, submetendo-se aos limites da Lei de Usura e ao art. 591 do Código Civil, de modo que a taxa efetiva de juros não pode exceder a doze por cento (12%) ao ano.

2. É possível, excepcionalmente, a revisão de contratos extintos, novados ou quitados, diante da presença de cláusulas abusivas, sendo certo que a nulidade não convalesce pelo decurso do tempo, conforme inteligência do enunciado n. 286 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Apelação desprovida.